Tribunal: TJMT
Processo: 1029026-05.2021.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029026-05.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELIAS PEREIRA DA SILVA - CPF: 432.974.041-91 (APELANTE), FRANCISCO SILVA - CPF: 216.111.658-49 (ADVOGADO), DANILO CEZAR DE SOUZA DIAS - CPF: 898.782.051-34 (ASSISTENTE), ROBERTO ROGERIO DOS SANTOS - CPF: 488.116.709-00 (VÍTIMA), THIAGO GONCALVES RUIZ DE LIMA - CPF: 734.660.421-00 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:
RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL. RESISTÊNCIA. ART. 329, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. DEPOIMENTO POLICIAL NÃO CONFIRMADO EM JUÍZO. INSEGURANÇA PARA AMPARAR A CONDENAÇÃO. DÚVIDA ACERCA DA OCORRÊNCIA DO FATO DELITUOSO.
ABSOLVIÇÃO DECRETADA. SENTENÇA CONDENATÓRIA REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso de Apelação Criminal em desfavor da sentença de id.
211832291
, no procedimento nº
1029026-05.2021.8.11.0003
, do 2ª Juizado Especial de Rondonópolis, que condenou o Apelante à pena
de 3 (
três
) meses de detenção, convertida em restritiva de direitos mediante pagamento de multa pecuniária no valor de R$ 2.000,00 (
dois mil reais
), pela prática do crime de resistência, tipificado no art. 329 do Código Penal

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):-
insuficiência probatória, com consequente absolvição
; - aplicação do princípio in dubio pro reo.

O Apelado pede pela manutenção da sentença, com improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Na ordem articulada, passo ao exame do(s) fundamento(s) do(s) recurso(s).

- da ausência de provas.

As provas apresentadas se limitam aos depoimentos dos policiais colhidos na fase inquisitorial, sem que estes tenham sido confirmados em juízo, haja vista que os referidos policiais não compareceram à audiência designada para a oitiva.

O Apelante, por sua vez, negou os fatos, dessa forma, surgem contradições entre as alegações dos policiais e o depoimento do Apelante, fragilizando a prova acusatória.

Assim não há provas suficientes para sustentar a condenação, já que a materialidade do crime de resistência não foi devidamente comprovada, sendo vedada a condenação com base exclusivamente em elementos da fase inquisitorial, nos termos do art. 155 do CPP.

- da aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

O decreto condenatório não pode estar fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal
(com seus consectários do contraditório e da ampla defesa).
Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a acusação tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA. VÍTIMA NÃO PRESTOU DEPOIMENTO EM JUÍZO. POLICIAIS MILITARES DECLARARAM NÃO SE LEMBRAR DA OCORRÊNCIA. RÉU REVEL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se admite, no ordenamento jurídico pátrio, a prolação de um decreto condenatório fundamentado, exclusivamente, em elementos informativos colhidos durante o inquérito policial, no qual inexiste o devido processo legal (com seus consectários do contraditório e da ampla defesa). 2. No entanto, é possível que se utilize deles, desde que sejam repetidos em juízo ou corroborados por provas produzidas durante a instrução processual. 3. Na hipótese, apesar de a materialidade delitiva encontrar-se nos autos, não há elementos probatórios suficientes aptos a comprovar a autoria do delito, porquanto a vítima nunca foi encontrada para depor em juízo, o acusado é revel e os policiais militares declararam não se lembrar dos fatos. 4. Assim, conclui-se que não foram apresentadas provas produzidas em juízo que apontassem o agravado como autor da lesão corporal. 5. É pertinente ressaltar, por oportuno, que não se trata, no caso, de negar validade ao depoimento da vítima, mas sim de impedir a condenação do acusado com base em declaração fornecida apenas em âmbito extrajudicial e não corroborada por nenhuma outra prova judicializada dos autos. 6. Agravo regimental não provido.”
(STJ –6ª T - AgRg no AREsp: 1958274 GO 2021/0280393-1 – rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ – j. 22/11/2022 -DJe 29/11/2022).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITOS DE FURTO QUALIFICADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRELIMINARMENTE – SUPOSTA NULIDADE PROCESSUAL POR CERCEAMENTO DA ACUSAÇÃO – ALMEJADA REABERTURA DA FASE INSTRUTÓRIA – DESCABIMENTO – NULIDADE RELATIVA NÃO ARGUIDA NO MOMENTO OPORTUNO – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AUDIÊNCIA – PRECLUSÃO A SANAR O VÍCIO – INTELIGÊNCIA DO ART. 571, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – ALMEJADA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS – RELATOS DAS VÍTIMAS E CONFISSÃO PARCIAL DO ACUSADO NÃO REFERENDADOS EM JUÍZO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INTELECÇÃO DO ART. 155 CPP – “IN DUBIO PRO REO” – RECURSO DESPROVIDO. 1. As nulidades que irrompem ao tempo da audiência instrutória hão de ser suscitadas durante a solenidade, sob pena de preclusão temporal [art. 571, inciso VII, CPP], de molde que, à míngua de insurgência tempestiva do Parquet, inexoravelmente convalidado remanesce o vício, descabendo excogitar da reabertura da instrução probatória. 2. Não repisadas sob o crivo do contraditório as provas produzidas durante a fase inquisitiva, milita em favor do réu a presunção de inocência [art. 155, CPP], máxime quando ausentes elementos outros a corroborar com as provas hauridas em sede inquisitiva, a impor, à luz do sistema acusatório, a mantença do decreto de absolvição, em vassalagem ao “in dubio pro reo”. (TJ-MT - APL: 00016002720138110064 MT, Relator: ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 14/09/2016, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 20/09/2016).

No ponto, a dúvida milita em favor do réu (
princípio do
in dubio pro reo).

Nesse sentido:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - RECURSO INTERPOSTO PELA VÍTIMA - SUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E JUS À MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - PEDIDO DE CONDENAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS PROTETIVAS - ADOÇÃO DA SENTENÇA PER RELATIONEM - AGRESSÕES RECÍPROCAS - BOLETIM DE OCORRÊNCIA REGISTRADO PELO APELADO NO DIA DOS FATOS - INCERTEZA SOBRE QUEM INICIOU AS AGRESSÕES - AUSÊNCIAS DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO - JULGADO DO TJMT - MEDIDAS PROTETIVAS - ABSOLVIÇÃO MANTIDA - PLEITO SUBSIDIÁRIO PREJUDICADO - RECURSO DESPROVIDO. Se “o conjunto probatório mostrou-se frágil para embasar um decreto condenatório em relação ao delito de lesão corporal, sobretudo porque o contexto fático demonstra uma possível ocorrência de agressões recíprocas, existindo relatos da própria vítima, em audiência, afirmando que investiu contra o acusado para agredi-lo, sem saber informar com certeza quem iniciou as agressões” e a “Defesa acostou o boletim de ocorrência [...] em que o acusado compareceu na delegacia, no dia dos fatos, informando ter sido agredido com dois socos em seu rosto que foram desferidos pela sua ex-companheira, o que foi ratificado em juízo no interrogatório do denunciado, reforçando o contexto probatório das agressões recíprocas entre a vítima e o acusado, [...] não há provas irrefutáveis que comprovem a ocorrência do delito em questão de forma suficiente para a decretação de um édito condenatório.” (Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito) Mantida a absolvição por lesão corporal, resulta prejudicado o pedido subsidiário de manutenção das medidas protetivas, pois não se mostra juridicamente possível impõe restrições à liberdade individual sem justa causa.”
(TJMT – 1ª CCrim–RApCrim nº 00113727520168110042 – rel. Desembargador MARCOS MACHADO – j. 17/12/2019 – Dje 22/01/2020).

“EMENTA: APELAÇÃO - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. Diante da incerteza existente acerca da conduta praticada pelo agente, imperativa se mostra a aplicação do velho brocardo "in dubio pro reo", reformando-se a sentença. 2. A Palavra da vítima possui grande valor probatório sendo indiferente a tenra idade da criança, contudo existe a dúvida se as palavras da criança são verdadeiras ou se foi induzida pela mãe, portanto, apresenta-se duvidosa. 3. Não existem provas suficientes aptas a demonstrar que a imputação feita ao acusado é verdadeira, prova colhida nos autos não idônea, dando ensejo à absolvição. 4. Recurso conhecido e provido.” (
TJCE –1ª CCri - RApCrim nº 9093532200980600011 – rel.Desembargador PAULO CAMELO TIMBÓ - DJe 21/11/2012).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
Conheço

do recurso interposto, DANDO-LHE PROVIMENTO, para o fim de reformar a r. sentença recorrida
e
absolver o Apelante, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

b)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2024